Tribunal: TJDFT
Processo: 0736823-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0736823-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MELKIS ISMAEL CARDOSO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Melkis Ismael Cardoso, advogado da parte autora, Moshe Serussi, contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu o excesso de execução no ponto relativo aos honorários de sucumbência e condenou o exequente ao pagamento de honorários sobre o excesso, processo 0713356-98.2023.8.07.0016. Preparo em ID 63823821. Não há pedido de liminar. Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. Brasília/DF, 15 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e